Tribunal: TJDFT
Processo: 0717782-78.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS NÃO COMPROVADA. EXCLUSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE DE PENA ADEQUADA. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE ADEQUADA COMPROVAÇÃO DOS DANOS. AFASTAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de furto simples - em especial pelas versões dos policiais que atuaram no caso, pela apreensão dos cabos de energia subtraídos e pelos Laudos de Perícia Local, Exame de Local e Laudo de Exame de Eficiência, deve ser mantida a condenação. 1.1. No entanto, deve ser afastada a qualificadora do concurso de pessoas, eis que não comprovada suficientemente nos autos, especialmente porque os policiais afirmaram que somente o Apelante estava no local em que foi preso em flagrante.
2. Mantém-se a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrado, concretamente, nos autos que estas extrapolaram a normalidade típica.
3. Conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o critério norteador de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima, cominadas ao delito, bem como o coeficiente de 1/6 (um sexto), sobre a pena mínima, constituem apenas parâmetros norteadores aos operadores do Direito, de forma que, existindo elementos concretos nos autos que demonstrem um maior desvalor da conduta, o julgador poderá aplicar maior reprimenda, a fim de estabelecer a pena adequada e necessária para a reprovação e prevenção do crime. 3.1. Existindo fundamentação concreta nos autos, para justificar uma maior resposta penal, diante das peculiaridades do caso e de um maior desvalor da conduta, deve ser mantido o critério utilizado na sentença para a quantificação de uma circunstância judicial negativa.
4. Cominada pena inferior a 4 (quatro) anos, bem como sendo o crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, e, ainda, não sendo o réu reincidente ou portador de maus antecedentes, mostra-se cabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, nos moldes a serem fixados pelo Juízo da Execução Penal.
5. Não sendo comprovada, especificamente, a extensão do dano material causado pelo crime, afasta-se a condenação ao pagamento de reparação de danos, o que não obsta, contudo, que o ofendido pleiteie a indenização que entender cabível, na seara cível.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.